Tribunal: TJSP
Processo: 2041683-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e art. 312, caput. Alegação de possível concessão de benesses na ação penal em andamento, que demandam aprofundada análise do acervo probatório, inviável nesta via

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e art. 312, caput. Alegação de possível concessão de benesses na ação penal em andamento, que demandam aprofundada análise do acervo probatório, inviável nesta via estreita. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2041683-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é
impetrante MAICON LIMA CLAUDINO e Paciente DALISON EDUARDO
DE JESUS PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041683-85.2020.8.26.0000 -Voto no 14528
2
HABEAS CORPUS no 2041683-85.2020.8.26.0000
Proc. no 1500170-45.2020.8.26.0567
Origem: SOROCABA
Impetrante: MAICON LIMA CLAUDINO
Paciente: DALISON EDUARDO DE JESUS PINTO
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 19a CJ - Vara Plantão
VOTO no 14528
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva,
ainda que cumulada com medidas cautelares diversas (CPP, art.
319). Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com
indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e art. 312, caput.
Alegação de possível concessão de benesses na ação penal em
andamento, que demandam aprofundada análise do acervo
probatório, inviável nesta via estreita. Ausência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo advogado
MAICON LIMA CLAUDINO, em favor de DALISON EDUARDO DE
JESUS PINTO, apontando, como AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO
DE DIREITO DA 19a CJ - VARA PLANTÃO - DA COMARCA DE
SOROCABA.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva,
carente de fundamentação idônea, alegando, inclusive, possibilidade de
reconhecimento do “privilégio” previsto na Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o,
cuja revogação pleiteou, ainda que com aplicação de medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041683-85.2020.8.26.0000 -Voto no 14528
3
diversas, nos termos do CPP, art. 319. A final, concessão da ordem, em
definitivo.
Indeferida a liminar, e prestadas as informações de estilo, a
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação.
É O RELATÓRIO.
O PACIENTE teve sua prisão em flagrante convertida em
preventiva, por ter, em tese, cometido o crime grave previsto na Lei no
11.343/06, art. 33, caput, pois, segundo consta, PMs, durante patrulhamento
rotineiro, divisaram-no em atitude suspeita, pois encetou fuga ao notar a
presença da guarnição. Após breve perseguição, lograram abordá-lo na posse
de duas porções de MDMA (0,40g), 42 de maconha (323,6g), 90 de crack
(40,12g) e 33 de cocaína (10,82g).
Nesse contexto, o Juízo a quo decidiu, de maneira bem
fundamentada, a necessidade da conversão da prisão em flagrante em
preventiva: “Flagrante formalmente em ordem. O estado de flagrância decorre da
notícia da apreensão do material ilícito (maconha, cocaína, crack, ecstasy, mais dinheiro),
que seria relacionado ao autuado. Oportunamente, redistribua-se e aguarde-se a vinda
dos autos principais. 2 - Segundo o apurado, o indiciado foi preso em flagrante em típica
situação de tráfico de drogas. Com ele foram encontrados diversos entorpecentes e de
espécies variadas. Teria, aos policiais, confessado que traficava, assim como o fez na
presença da autoridade policial. Em audiência de custódia negou a mercancia. No que
tange as leves lesões que ostenta, não vejo como indício de violência policial. Disse que
caiu da bicicleta quando estava para ser abordado, o que explica a existência das leves
lesões. Assim, acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em
prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem,
nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com
reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme
exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os
depoimentos dos agentes encarregados da diligência. A conduta praticada, em tese, pelo
autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante,
circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem
pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos
indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de
ocupação lícita. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário
resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela
prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041683-85.2020.8.26.0000 -Voto no 14528
4
familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a
aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade,
não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal.
Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da
aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança;
não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de
fiscalização adequado. Ademais, prematura incursão aprofundada no mérito, inclusive
quanto a eventual privilégio, cuja aplicação somente será viável após regular instrução, a
possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição concreta das situações pessoais.
Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino,
restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. 3 Expeça(m)-se mandado(s) de prisão,
com as cautelas de praxe” (fls. 32/34).
Sob os mesmos fundamentos, ratificou a decisão ao indeferir
o pedido de revogação formulado: “(...) Noto que recente a decisão que decretou a
prisão preventiva do averiguado, com os fundamentos declinados às fls. 45/47, nada
havendo que alterasse os entendimentos já esposados. Em que pese os argumentos
dispensados pelo ilustre patrono, é certo que ainda persistem as razões que motivaram
medida cautelar. As justificativas apresentadas em nada favoreceram o increpado, pois,
não suprimem os fortes indícios de autoria trazidos nos autos, vez que desacompanhadas
de outros elementos de prova, que apenas uma esmerada instrução processual poderá
promover. Registro que as conjunturas em se deram os fatos levam ao entendimento de
que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, são insuficientes e inábeis à
manutenção da ordem pública e garantia da instrução criminal.Com efeito, expressiva
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, 02 (duas) porções de MDMA, com
peso líquido de 0,40g(quarenta centigramas), 42 (quarenta e duas) porções de Cannabis
Sativa L, comumente conhecida por "maconha", com peso líquido de 323,60g (trezentos e
vinte e três gramas e sessenta centigramas) e 90 (noventa) porções de “crack”, com peso
líquido de 40,12g(quarenta gramas e doze centigramas), este de maior alto poder lesivo,
são circunstâncias concretas que justificam a segregação como garantia da ordem
pública, para salvaguardara sociedade dos efeitos deletérios dessa conduta. Há que se
considerar, também, o fato do acusado estar agora denunciado como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei 11.343/06, crime grave, com penas elevadas, que recomendam a
manutenção da custódia, em garantia da aplicação da lei penal e conveniência da
instrução criminal. No mais, observo, com a superficialidade que esta fase processual
permite, que os aspectos positivos, como primariedade e vinculação com o distrito da
culpa, e trabalho lícito, por si só, não tem o condão de afastar a necessidade da prisão
cautelar. Assim, sob a nova sistemática da Lei no 13.964/2019, que incluiu o artigo 316 e
parágrafos do Código de Processo Penal, entendo que não houve alteração da situação
fática, INDEFIRO o pedido, e mantenho a decisão que decretou a prisão de Dalison
Eduardo de Jesus Pinto” (fls. 115/117 - autos de Origem).
Portanto, demonstrou todos os requisitos do CPP, art. 282, e
312, caput, autorizando a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade em abstrato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041683-85.2020.8.26.0000 -Voto no 14528
5
delito, mas, também diante da quantidade, variedade e natureza das
drogas apreendidas: duas porções de MDMA (0,40g), 42 de maconha
(323,6g), 90 de crack (40,12g) e 33 de cocaína (10,82g), supostamente para
fins de tráfico que, se disseminadas, causariam grande mal à saúde pública,
lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não reclama fundamentação
exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à
segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no
86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC no 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES;
STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de modo
que a manutenção da custódia preventiva se justifica para garantia da ordem
pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada a
imputação, mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares
diversas, elencadas no CPP, art. 319.
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar abrange
um juízo de risco e não de certeza. Destarte, basta haver probabilidade de
dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que
o Juiz possa manter a custódia, situação esta que pode vir assentada em dados
empíricos da própria causa em discussão (STF, HC no 101.300, Rel. Min. AYRES
BRITTO; HC no 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS
GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas
previstas nos CPP, art. 319 - menos abrangentes e eficazes - porquanto
insuficientes à manutenção da ordem pública.
Nesse sentido: “Saliente-se, ainda, que pesa sobre os pacientes a
imputação de tráfico de drogas, que causa intranquilidade à sociedade, temerária a
soltura dos pacientes neste momento, até porque, em caso de eventual condenação, eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041683-85.2020.8.26.0000 -Voto no 14528
6
não farão jus ao regime mais brando, por se tratar de crime equiparado a hediondo, de
modo que a custódia se revela necessária para a garantia de eventual aplicação da lei
penal. A natureza e a gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as próprias
circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar. Aliás, a concessão
de liberdade provisória aos pacientes contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes” (HC 2072084-09.2016.8.26.000. Rel. Des. FREITAS FILHO).
Por fim, ilações acerca de desproporcionalidade não
encontram guarida nessa estreita via, até porque, consoante se constata,
sequer houve prolação de sentença, de forma que sua análise, além de
demandar exame de matéria de mérito, configuraria verdadeira violação ao
princípio constitucional do juiz natural e supressão de instância
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica